Tribunal: TJSP
Processo: 0000048-17.2017.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Crimes de resistência, ameaça e desacato – Delitos não comprovados – Ação ocorrida durante festejos pelo título de agremiação futebolística – Não demonstração do dolo do apelante e de sua real intenção – Prova frágil – Recurso provido para absolver.